Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711766-16.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRELE MARIA CAVALCANTE ROCHA RECORRIDO: DEMERVAN ALENCAR DE ARAUJO - ME DECISÃO Tendo em vista o pedido de sustentação oral, defiro a exclusão dos presentes autos da sessão virtual designada, incluindo-se na próxima sessão presencial. Int. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator